Tribunal: TJDFT
Processo: 0702249-55.2017.8.07.0020
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0702249-55.2017.8.07.0020 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ELIZABETH PINHO SOUZA, VERTICAL CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA EMBARGADO: VERTICAL CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA, JAIME HENRIQUE CAETANO FERREIRA, FRANCISCO RONI DA ROSA, ANDRÉ LUIZ DA SILVA VASCONCELOS, JOAQUIM GEMINIANO DE OLIVEIRA, UIRA SERENO VENEZIANI MENDES, ELIZABETH PINHO SOUZA REPRESENTANTE LEGAL: DP - CURADORIA ESPECIAL, DP - CURADORIA ESPECIAL DESPACHO Nos termos do artigo 1.023, §2o do vigente Código de Processo Civil, intimem-se as partes Embargadas para, querendo, se manifestarem sobre os Embargos de Declaração opostos no Id.17286630- pág.1/5, no prazo legal. Intimem-se. Brasília/DF, 8 de julho de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora